Tribunal: CARF
Processo: 13971.723387/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre as despesas com peças de manutenção de máquinas e equipamentos cuja utilização na produção dos bens destinados a venda não foi comprovada mediante documentação fiscal e contábil.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO. PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com fretes internos vinculados: i) ao transporte de insumos e materiais intermediários; ii) às oficinas de costura/facções (transporte de produtos semielaborados/semiacabados); e, iii) aos produtos ao transporte de produtos acabados, está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. CUSTOS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros contábeis no Livro Razão/Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros, vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias adquiridas para revenda, não dão direito a desconto de créditos da contribuição pelo fato de não estarem enquadradas dentre as expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ARMAZENAGEM. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, apenas as despesas com armazenagem incorrida nas operações de vendas de bens adquiridos para revenda e de bens produzidos dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
Mantém a glosa dos créditos descontados sobre despesas com armazenagem de bens não comprovadas, mediante a apresentação de notas fiscais da prestação desse serviço.
CUSTOS DE PRODUÇÃO. JULHO/2008 A JULHO/2010. CRÉDITOS. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e/ ou sobre o custo de aquisição depende da comprovação de que foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PROPAGANDA. FEIRAS. EXPOSIÇÕES. FOLHETOS. CATÁLOGOS. COMISSÕES. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com propaganda, feiras, exposições, folhetos e catálogos, e comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto de créditos pelo fato de não estarem enquadradas dentre aquelas expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e pelo fato de não integrarem o custo de produção dos bens produzidos nem integrarem o custo das mercadorias revendidas.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA. CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis (Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados, de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723387/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DESPESAS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre as despesas com peças de
manutenção de máquinas e equipamentos cuja utilização na produção dos bens
destinados a venda não foi comprovada mediante documentação fiscal e
contábil.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO.
PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com
fretes internos vinculados: i) ao transporte de insumos e materiais
intermediários; ii) às oficinas de costura/facções (transporte de produtos
semielaborados/semiacabados); e, iii) aos produtos ao transporte de produtos
acabados, está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos
valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das
respectivas Notas Fiscais de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes
Rodoviários de Cargas (CTRC).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723387/2016-14
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
CUSTOS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra
terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos
valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e
documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros
contábeis no Livro Razão/Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros,
vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias
adquiridas para revenda, não dão direito a desconto de créditos da contribuição
pelo fato de não estarem enquadradas dentre as expressamente elencadas no
art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem se enquadrarem no conceito de insumos dado
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ARMAZENAGEM. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, apenas as despesas
com armazenagem incorrida nas operações de vendas de bens adquiridos para
revenda e de bens produzidos dão direito ao desconto de créditos da
contribuição.
Mantém a glosa dos créditos descontados sobre despesas com armazenagem de
bens não comprovadas, mediante a apresentação de notas fiscais da prestação
desse serviço.
CUSTOS DE PRODUÇÃO. JULHO/2008 A JULHO/2010. CRÉDITOS.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos
na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e/ ou sobre o custo de
aquisição depende da comprovação de que foram utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PROPAGANDA. FEIRAS. EXPOSIÇÕES. FOLHETOS. CATÁLOGOS.
COMISSÕES. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

As despesas incorridas com propaganda, feiras, exposições, folhetos e
catálogos, e comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto
de créditos pelo fato de não estarem enquadradas dentre aquelas expressamente
elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e pelo fato de não integrarem o
custo de produção dos bens produzidos nem integrarem o custo das
mercadorias revendidas.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA.
CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de
insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da
comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis
(Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados,
de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência
objeto do PER pleiteado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.123, de 23 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13971.723385/2016-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) e, consequentemente, não homologou as Declarações de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não reconheceu o indébito tributário
declarado/compensado e, consequentemente, não homologou as Dcomp, nos termos de
Despacho Decisório.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do seu pedido e a homologação das Dcomp, alegando
em síntese razões assim resumidas pela DRJ:
a) EM PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
B) DA NULIDADE - DA REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
C) DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
D) DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA(O) CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) - Ano-calendário:
2010:
D.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
CARF E DO STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e
Equipamentos;
d.1.1.3) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.3.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.3.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Fretes;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e
Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou
16A, do DACON;
d.1.5) Outras Operações Com Direito A Crédito – Linha 13, Ficha 06A ou 16A
do Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes
comerciais;
d.1.6) Outras Operações com Direito a Crédito – linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON – Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em parte
nos termos do Acórdão em que rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório e da
realização de diligência; e, no mérito, reverteu parte das glosas dos créditos efetuadas pela
Fiscalização, reconhecendo o direito de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: a) bens relacionados ao tratamento de efluentes e análises laboratoriais (linha 02
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

fichas 06A ou 16A); e, b) despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos
do processo industrial.
Esclarecemos que, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, o acórdão da DRJ não contem ementa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento do ressarcimento pleiteado e na homologação integral da Dcomp, alegando em
síntese: I) Preliminares: I.1) a necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os
processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário; I.2) nulidade do despacho decisório,
por ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149 do CTN, para a revisão de ofício
da compensação anteriormente homologada; I.3) nulidade da decisão recorrida por violação ao
princípio da verdade material por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos;
I.4) nulidade do despacho decisório por não ter analisado as atividades da recorrente e,
consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas da sua atividade
econômica; I.5) a necessidade de diligência para verificar se foi observado o conceito de insumos
dado pelo STJ e pela Nota SEI PGFN 63/18; e, II) no mérito: discorreu sobre: o conceito de
insumos, a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização e mantidas pela DRJ, concluindo
que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre os custos/despesas incorridos com: II.1)
despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos: em que pese, a DRJ ter
reconhecido o direito aos créditos sobre tais despesas, manteve a glosa sobre elas sob o
fundamento de falta de comprovação de suas realizações; contudo, anexou aos autos cópias de
notas fiscais e faturas, por amostragem, apresentando-as novamente com o voluntário, conforme
Doc. 02; II.2) despesas com fretes: trata-se- de despesas essenciais à sua atividade econômica e
correspondem a três modalidades: (i) fretes internos, vinculados ao transporte de insumos e
materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de costura/facções, vinculados ao transporte de
produtos semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao transporte de
produtos acabados para comercialização; tais fretes estão comprovados no Doc. 03 anexado ao
presente recurso; II.3) despesas com mão-de-obra terceirizada: o fato de ter lançado tais despesas
na linha de bens para revenda (linha 01 da ficha 06A ou 16A do Dacon), quando deveriam
constar na linha 03, serviços utilizados como insumos, não é fator impeditivo ao desconto
(aproveitamento) dos créditos, devendo prevalecer a verdade material; os Anexos I e II
reproduzidos no recurso voluntário comprovam tais despesas; II.4) despesas com serviços de
despachante aduaneiro: trata-se de gastos com a importação de insumos e produtos acabados
para revenda; a autoridade julgadora de primeira instância não identificou a glosa de créditos
sobre tais despesas; estes créditos foram lançados na linha 02 do Dacon, quando o correto
deveria ter sido na linha 3; esse erro não impede o aproveitamento dos créditos; as despesas que
lhe deram origem estão demonstradas no Anexo I, reproduzido no presente recurso; II.5)
despesas com serviços de armazenagem: a DRJ reconheceu o direito ao desconto de créditos
sobre tais despesas, contudo, alegou que não foram identificadas; conforme consta do despacho
decisório, foram glosados créditos constantes do Anexo II daquele despacho; naquele anexo, há
sim despesas com armazenagem que foram lançadas na linha 02 da ficha 16A do Dacon,
conforme comprova o Anexo II, reproduzido no presente recurso, bem como no Doc. 04,
também deste recurso, referente ao armazenamento de insumos e produtos importados para
revenda; II.6) custos de produção do período de julho de 2008 a julho de 2010: trata-se de
despesas com insumos diretamente relacionados às suas atividades econômicas, decorrentes de
ajustes de períodos anteriores, aproveitados extemporaneamente; II.7) despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas; o art. 3o, inciso IV, da Lei no
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

10.833/2003, prevê o aproveitamento de créditos sobre as despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados na execução das atividades da empresa, pagas a pessoas jurídicas; tais
despesas estão demonstradas no Doc. 05 do presente recurso; II.8) encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado: o art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/2003, prevê o desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos e outros bens do ativo
imobilizado ou ainda sobre o custo de suas aquisições, utilizados na produção dos bens
destinados à venda; todos os créditos descontados decorrem dos encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos destinados ao setor produtivo, conforme demonstrado no Doc. 06 do
presente recurso; II.9) outras despesas com direito a crédito: a) propaganda, feiras e exposições;
b) folhetos e catálogos: e, c) pagamento de comissões aos representantes comerciais: trata-se de
despesas relevantes e essenciais a sua atividade econômica e para a geração de receita tributável
das contribuições para o PIS e Cofins; e, II.10) insumos importados e produtos acabados
importados para revenda: o art. 15, inciso II da Lei no 10.865/2004 prevê o desconto de créditos
sobre as importações de insumos e bens destinados à revenda; o fato de ter informado na linha 08
(outras operações com direito) da Ficha 16B do Dacon e não nas linhas 01 e 02, dessa mesma
ficha, não é motivo para a glosa dos créditos; as notas fiscais constantes do Doc. 10 do presente
recurso comprovam as importações.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da
autoridade administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso
VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou as atividades
da recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas na sua atividade econômica é equivocada.
No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente. No
entendimento daquela autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou
serviços cujos créditos foram glosados não constituem insumos e/ ou não
são essenciais nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade
econômica.
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de violação
ao princípio da verdade material, por ausência da análise efetiva das
provas produzidas nos autos, é equivocada e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta
expressamente as rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e
os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos,
respectivamente pela DRF e pela DRJ, autoridades competentes para
analisar o PER/Dcomp e a manifestação de inconformidade apresentados
pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa.
Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da
decisão recorrida.
I.2) Necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os
processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário.
Nos casos em que um mesmo contribuinte formaliza vários processos
administrativos tratando de uma mesma matéria de mérito, alterando
apenas os períodos dos fatos geradores, a administração do CARF monta
lotes de processos e escolhe um deles como paradigma e seu julgamento
será repetido nos demais.
No caso dessa recorrente, foram montados os lotes e eleitos os
respectivos paradigmas, sendo que todos foram distribuídos para este
relator e serão julgados na mesma sessão.
Dessa forma, o pedido da recorrente está sendo atendido.
I.3) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se
foi observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o
julgamento nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos
dado pelo STJ naquele julgamento.
Assim, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar
créditos da Cofins sobre os custos/despesas incorridos com: II.1)
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos;
II.2) despesas com fretes; II.3) despesas com mão-de-obra terceirizada;
II.4) despesas com serviços de despachante aduaneiro; II.5) despesas com
serviços de armazenagem; II.6) custos de produção do período de julho
de 2008 a julho de 2010; II.7) despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos; II.8) encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado; II.9) outras despesas: a) propaganda, feiras e exposições; b)
folhetos e catálogos: e, c) pagamento de comissões aos representantes
comerciais; e, II.10) insumos e produtos acabados importados para
revenda.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
Cofins, vigente à época dos fatos geradores do PER/Dcomp em
discussão, assim dispunha quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
Posteriormente foi instituída a Cofins-Importação incidente na
importação de produtos estrangeiros ou serviços nos termos da Lei no
10.865/2004 que, no período objeto dos fatos geradores do PER/Dcomp
em discussão, assim dispunha, quanto ao desconto de créditos:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da
depreciação ou amortização contabilizada a cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§
7o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o
deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês,
das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
STJ decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são
essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de fabricação e
comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e
confecções em geral de artigos têxteis, a prestação de serviços, a
importação e exportação de quaisquer mercadorias ou maquinário.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp e na
atividade econômica desenvolvida pela recorrente, passemos à análise
das glosas dos créditos expressamente impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e
equipamentos
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância
reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos sobre as despesas
com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos. Contudo,
não houve reversão de glosa de créditos, sob o fundamento de que, na
manifestação de inconformidade, a recorrente não identificou os créditos
glosados.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na alegação de que houve glosa
de créditos sobre tais despesas, apresentando como prova o Doc. 02 às
fls. 878/1010, juntado ao presente recurso, no qual estão discriminadas as
notas fiscais, por amostragem.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível
analisar e apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não
basta apresentar notas fiscais por amostragem. Caberia a ela ter
apresentado um demonstrativo de apuração dos créditos e respectiva
memória de cálculo, acompanhado das notas fiscais que originaram os
valores descontados/aproveitados no PER/Dcomp em discussão.
Por força do princípio da verdade material, examinamos os documentos
que compõem aquele Doc. 02. As cópias às fls. 879/898 são de uma
Licença Ambiental de Operação expedida pela Fundação do Meio
Ambiente (Fatma) do Estado de Santa Catarina; às das fls. 899//1010 são
de notas fiscais. Apesar de algumas dessas notas fiscais estarem
inelegíveis, verificamos que há: 1) notas fiscais de aquisições de produtos
químicos; 2) notas fiscais de prestação de serviços; 3) notas fiscais com
descrição de produtos que não permitem identificar a natureza e
utilização dos bens. Ressaltamos, ainda, que nenhuma das notas fiscais é
do período dos fatos geradores, objeto do PER/Dcomp em discussão.
A recorrente, em seu recurso voluntário, sequer dignou citar os números
das notas fiscais que seriam de serviços de manutenção e lubrificação das
máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo e/ ou que
seriam de aquisições de peças e partes para suas manutenções.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre despesas com
manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos.
II.2) Despesas com fretes.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Neste item, a recorrente alegou despesas com três modalidades de fretes:
(i) internos, (ii) oficinas de costura/facções e (iii) diversos.
A glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes, impugnada
na manifestação de inconformidade e mantida pela autoridade julgadora
de primeira instância, teve como fundamento o erro no preenchimento do
Dacon e a falta de sua comprovação mediante apresentação de
documentos fiscais e contábeis.
A própria recorrente reconheceu em seu recurso voluntário que informou
equivocadamente as despesas com fretes na linha 01 da Ficha 16A do
Dacon, quando o correto deveria ter sido na linha 07 desta ficha.
Embora não tenha efetuado a retificação do Dacon, em face do princípio
da verdade material, se comprovadas, é possível a reversão da glosa dos
créditos sobre as despesas com fretes nas operações de vendas de bens de
produção própria e de bens adquiridos para revenda e com fretes para o
transporte de produtos semielaborados/semiacabados.
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o
transporte de bens semielaborados/ semiacabados, no inciso II deste
mesmo dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se no conceito
de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com
fretes, para movimentação interna de produtos acabados, não tem amparo
naquele dispositivo legal nem se enquadram no conceito de insumos
dado pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente juntou ao presente
recurso voluntário, o Doc. 03 às fls. 1011/1020.
Do exame daquele documento, verificamos que a recorrente carreou aos
autos copias das Notas Fiscais de prestação de serviços de transportes.
No entanto, além de nenhuma daquelas notas corresponder à
competência, objeto do PER/Dcomp em discussão, nelas não constam
quais bens foram transportados, mas apenas a descrição “Prestação de
Serviços de Transporte”.
Assim, não é possível identificar a natureza dos fretes tal qual descrita
pela recorrente em seu recuso voluntário: (i) fretes internos, vinculados
ao transporte de insumos e materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de
costura/facções,
vinculados
ao
transporte
de
produtos
semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao
transporte de produtos acabados para comercialização.
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para
fundamentar o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos
créditos descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos
valores foram glosados pela Fiscalização e mantida pela DRJ,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Carga (CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o
seu direito.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado devem
ser comprovadas
pelo
requerente
(contribuinte), mediante a apresentação de documentos fiscais (notas
fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
Segundo o disposto no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015, o ônus
da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo do seu direito.
Também, o art. 36 da Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo
administrativo estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Já o Decreto no 70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal
assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo,
demonstrativos de apuração dos créditos descontados das três
modalidades de fretes, um demonstrativo para cada modalidade, com as
respectivas memórias de cálculos, acompanhados das respectivas notas
fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no Razão ou Diário.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos
créditos descontados sobre as despesas de fretes, mantém-se a glosa de
tais créditos.
II.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
Os custos incorridos com a contratação de mão-de-obra terceirada para
produção e/ ou acabamento dos produtos fabricados e vendidos pela
recorrente enquadram-se no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
uma vez que fazem parte do custo de produção dos produtos
industrializados por ela.
No entanto, no presente caso, a glosa decorreu de erro no preenchimento
do Dacon e falta de comprovação da realização de tais custos. O
contribuinte lançou os custos na linha 01 da Ficha 16A, quando deveria
ter sido na linha 03 desta mesma ficha.
A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou os referidos custos
mediante a apresentação de documento fiscais e contábeis.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou
mão-de-obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas
jurídicas, para a produção dos bens destinados à venda, devendo
prevalecer a verdade material, apresentando como prova da sua
realização e contratação os Anexos I e II reproduzidos no recurso
voluntário às fls. 820/821.
Do exame desses anexos, verificamos que neles não constam números de
notas fiscais de prestação de serviços. Na verdade trata-se de um arquivo
sobre rubricas lançados na linha 02 da Ficha 6A ou 16A do Dacon,
inclusive, segundo a conta nele utilizada, a maioria deles, com exceção
dos quatro itens finais, trata-se de Contratos de Manutenção. Embora, os
quatro itens finais tratem de “Confecção Encano”, “Malharia”.
“Acabamento Têxtil” e “Bordado Itororó”, não é possível reconhecer o
direito ao desconto de créditos da contribuição pelos seguintes motivos e
razões: 1) não foram apresentadas as notas fiscais da mão-de-obra
contratada nem o Razão/Diário contendo a escrituração do lançamento de
tais custos; e, 2) referem-se a competência estranha à competência do
PER/Dcomp em discussão.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com mão-de-
obra terceirizada deve ser mantida.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro;
As despesas com serviços de despachantes aduaneiros não integram o
custo de industrialização dos produtos industrializados e vendidos pela
recorrente.
Segundo consta do recurso voluntário, mais especificamente no Anexo I
reproduzido às fls. 824, trata-se de comissões pagas que nada têm a ver
com o custo dos produtos industrializados.
Portanto, tais despesas não se enquadram no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003; também, pelo fato de não integrarem direta e/ ou
indiretamente os custos de industrialização, não são relevantes nem
essenciais ao processo produtivo da recorrente, não se aplicando a elas o
conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre despesas com serviços de despachante
aduaneiro deve ser mantida.
II.5) Despesas com serviços de armazenagem;
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu o direito de a
recorrente descontar créditos sobre despesas com armazenagem na
operação de vendas. Contudo, destacou que não foi identificado por ela
nenhuma glosa de créditos descontados sobre tais despesas.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que foram glosados créditos
inseridos no Anexo II e que foram lançadas por ela na Linha 02 da Ficha
16A do Dacon.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

A Linha 02 da Ficha 16A do Dacon é destinada ao lançamento dos custos
de insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda e não de
despesas de armazenagem.
Segundo consta do recurso voluntário, as despesas de armazenagem
referem-se ao armazenamento de insumos importados e de produtos
acabados importados para revenda.
Para comprovar o erro no preenchimento do Dacon e, consequentemente,
o direito de descontar créditos sobre aquelas despesas, a recorrente
apenas reproduziu em seu recurso voluntário o referido Anexo II (fls.
827).
Do seu exame, verificamos que se trata de um arquivo no qual estão
discriminados, dentre outros, o fornecedor e a descrição das despesas,
respectivamente: “CACER COMISS” e “ARMAZENAGEM”. Contudo, além
de não informar o número de nenhuma nota fiscal, a competência
informada é estranha à do fato gerador, objeto do PER/Dcomp em
discussão.
Ao examinar a documentação dos autos, encontramos às fls. 1021/1039,
o Doc. 04 referente às “Notas Fiscais de Despachante Aduaneiro e
Armazenagem (amostragem)”. De seus exames, verificamos que todas
foram emitidas pela Comissária Assessoria de Comércio Exterior e
Representações Ltda. que é o mesmo fornecedor “CACER COMISS”
constante do Anexo II. Todas as notas fiscais constantes desse
documento, às fls. 1021/1033, são de serviços de desembaraço aduaneiro,
nenhuma de armazenagem de bens. Já as cópias às fls. 1034/1039 do
mesmo documento é de um contrato de Prestação de Serviços de
Despachante Aduaneiro entre a recorrente e aquela empresa. Dentre os
serviços contratados não estão a armazenagem de bens.
Assim, não há que se falar em reversão de glosa.
II.6) Custos de produção do período de julho de 2008 a julho de 2010
A recorrente alegou que no acórdão recorrido foi mantida a glosa de
créditos descontados sobre custos de produção do período de julho de
2008 a julho de 2010.
No entanto, do exame daquele acórdão esta matéria não foi objeto de
julgamento em primeira instância. Também na manifestação de
inconformidade não foi suscitada.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da
impugnação/ manifestação de inconformidade, quando aquela matéria
deveria ter sido questionada, conforme estabelece o Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio
Cruz Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de
uma faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das
atividades e das exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da
faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra,
ou a prática de ato incompatível com a intenção de impugnar uma
decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três
tipos de preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquelas matérias, quando
da interposição da impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira
instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-las
somente nesta fase recursal.
Assim, no mérito, não conheço dessa matéria por ter ocorrido a preclusão
do direito de a recorrente impugná-la nesta fase recursal.
II.7) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada
a comprovar tais custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08,
indicado pela recorrente para comprovar que as máquinas e
equipamentos foram utilizadas no seu processo de produção, não se
encontram as citadas faturas dos bens que deram origem aos créditos
glosados, mas apenas notas fiscais de aluguel de equipamentos de
telefonia, de máquinas de cartão de crédito, de automóveis e de bens de
consumo; assim, a glosa foi mantida por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente alegou que juntou as notas fiscais,
inclusive, apresentou cópia da Nota Fiscal no 7471 demonstrando que
aluga mensalmente máquinas de aplicação de botões.
De acordo a decisão recorrida, as notas apresentadas são de
equipamentos que não são utilizados na industrialização dos produtos
fabricados/vendidos.
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o
número das notas fiscais e juntado as respectivas cópias comprovando
que tais notas tratam de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados
na industrialização de seus produtos, apresentando, inclusive, laudo de
profissional qualificado demonstrando a utilização dos bens.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

No entanto não o fez. A simples apresentação de um nota fiscal de
aluguel de máquina referente a um período estranho ao PER em
discussão não comprova que a glosa dos créditos se deu sobre máquinas
e equipamentos utilizados na produção dos bens industrializados e
vendidos.
Nesta fase recursal, a recorrente junto ao recurso voluntários, as cópias
das notas fiscais discriminadas no Doc. 05 às fls. 1041/1065.
O Doc 05 contém os seguintes documentos: às fls. 1042/1044 uma cópia
da minuta de Solução de Consulta da Cosit tratando de descontos de
créditos da contribuição sobre aluguéis; às fls. 1045/1048, cópias das
faturas de locação expedida pela WISETECH Locadora de
Equipamentos; às fls. 1049, cópia de uma nota fiscal de compra de
embalagem, emitida pela Mundial S.A. Produtos de Consumo; às fls.
1050/1057, cópias de Demonstrativo de Locação expedidos pela mesma
empresa Mundial; às fls. 1058/1059; fls. 1061; e fls. 1065, cópias de
Recibo/Fatura de Locação, emitidas pela Siemens; às fls. 1060 e fls.
1062/1063, cópias de notas fiscais de aluguel veículos, emitidas pela The
Best Rent a Car; e às fls. 1064, cópia da nota fiscal de serviço no 7471
referente ao aluguel de um compressor c/rompedores, emitida pela
Benata Ltda.
As fatura de locação expedidas pela Wisetech não tem a descrição dos
serviços prestados, as da Mundial, a nota fiscal às fls. 1049 é de compra
de embalagem, os Demonstrativos de Locação não identificam os
equipamentos locados nem a natureza dos serviços prestados; as notas da
Siemens são de locação de equipamentos de telefonia; as notas fiscais
emitidas pela The Beste não identificam os veículos locados; e,
finalmente, a nota fiscal da Benata também não identificou o serviço
prestado e a utilização do equipamento locado que, salvo prova em
contrário, não é utilizado na produção dos bens destinados a venda. Além
disto, todas as notas e recibos são de competências estranhas a do PER
em discussão.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos.
II.8) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo
imobilizado.
A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas de
encargos de depreciação e/ de custo de aquisição sob o fundamento de
que intimada, a recorrente não comprovou que os bens são utilizados no
seu processo produtivo. Houve também glosa de crédito por desconto em
duplicidade, enumerados no Anexo V (amortizações de edificações e
benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
mesmo fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de
comprovação da utilização dos bens no processo de produção.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de
créditos descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de
aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente
alegou que todos os créditos glosados decorrem dos custos de
depreciação de máquinas/equipamentos utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste
mesmo, todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas e
equipamentos, incorridos no mês, utilizados na produção dos bens
destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor
de produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos,
juntamente com o recurso voluntário, o Doc. 06 às fls. 1066/1125,
contendo uma amostragem das notas fiscais, cópias a partir das fls. 1084
a 1125.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma
amostragem de notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um
demonstrativo de apuração dos créditos descontados sobre os encargos de
depreciação cujos valores foram glosados pela Fiscalização, contendo, no
mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de aquisição,
2) descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição;
5) valor da depreciação; e, 5) valor do crédito descontado, acompanhado
de todas as notas fiscais dos bens que deram origem aos créditos e cópia
do Livro Diário ou Razão, contendo os valores escriturados.
Ressaltamos que, em observância ao princípio da verdade material, ainda
que este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem
direito, apenas com a apresentação daquelas notas fiscais não é possível
apurá-los. Seria imprescindível, no mínimo, discriminar os bens,
informar onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil de cada
um, respectiva nota fiscal, e o método de depreciação adotado, pela vida
útil ou acelerada e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação à glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisição dos bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a
também sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que tais
bens são utilizados na produção dos bens destinados à venda. A DRJ
manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como
nos créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o Acórdão
recorrido ao pautar-se nas presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Isso porque,
conforme demonstrado, não houve qualquer análise do processo produtivo da
Recorrente para verificar a legalidade dos créditos apropriados, razão pela qual, o
referido Acórdão deve ser reformado”.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de
comprovação do seu direito, mediante apresentação de demonstrativo de
apuração dos créditos descontados, acompanhado de memoria de cálculo
e documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há
como apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.
II.9) Outras despesas: a) propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e
catálogos; e, c) comissões aos representantes comerciais
Por se tratar de despesas cujos créditos descontados foram glosados sob o
mesmo fundamento, o direito ao desconto de créditos sobre tais despesas
será apreciado em conjunto.
De acordo com os incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a pessoa
jurídica tem direito de descontar créditos dos custos de bens adquiridos
para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos,
no caso de atividades comerciais; e, de bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, nos casos de atividades industriais; e, ainda,
sobre as despesas expressamente elencadas nos demais incisos.
As despesas com feiras e exposições, folhetos e catálogos, e comissões
aos representantes comerciais, não estão elencadas dentre aquelas
previstas naquele artigo.
Também, não se trata de despesas vinculadas direta e/ou indiretamente
com o processo de produção dos bens destinados a venda.
Dessa forma o desconto de créditos sobre tais despesas não tem amparo
legal nem se aplica a elas a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
tendo em vista este recurso tratou de custos e despesas vinculados ao
processo de produtos de bens destinados à venda.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre tais despesas deve ser
mantida.
II.10) Insumos e produtos acabados importados para revenda
De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados
e transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos e
produtos importados para revenda dão direito ao desconto de créditos da
Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas
01 e 02.
Para comprovar o alegado erro, a recorrente apresentou juntamente com a
manifestação de inconformidade, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 12), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do
relatório gerencial elaborado por ela.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
fundamento de que a amostragem das Declarações de Compensação e
das Notas Fiscais, apresentadas a título de exemplo, conforme
entendimento da própria recorrente, não são suficientes para comprovar o
alegado erro. Para tanto, deveria ter anexado à manifestação de
inconformidade a documentação fiscal e contábil, demonstrando a
totalidade do crédito pleiteado e também o erro no preenchimento. Não
basta documentos “exemplificativamente juntados aos autos” por amostragem.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em momento algum, a
Fiscalização requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B
do Dacon e que ficou surpresa com a glosa dos créditos. Ao apresentar a
manifestação de inconformidade, trouxe diversas notas fiscais,
declarações de importações e um relatório gerencial que comprovam as
importações de insumos e de produtos acabados para revenda e,
consequentemente, o direito aos créditos, conforme Doc. 10 do presente
recurso. Alegou, ainda, que a opção de apresentar apenas uma
amostragem se deu em razão da grande quantidade de informações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim
dispõe, quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na
Linha 08 da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos
importados utilizados no seu processo produtivo e de bens importados
adquiridos para revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas
01 e 02 dessa mesma ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da
Linha 01 e o qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro
apresentou uma amostragem de declarações de importações e de notas
fiscais para comprovar o alegado erro e, consequentemente, o direito de
descontar créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração do
créditos das aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos
créditos descontados da Linha 02, demonstrando que a soma das
aquisições bate com o valor lançado na Linha 08 da Ficha 16B do Dacon,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723387/2016-14

fiscais (notas fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia do Razão ou
Diário) para comprovar o seu direito.
O Doc. 10 carreado aos autos juntamente com o recurso voluntário, além
de conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas
ao período do fator gerador do PER em discussão. Aliás, para o período
de apuração do ressarcimento, objeto do PER em discussão, não há
sequer uma nota fiscal.
Ainda que se quisesse apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão, não seria possível
por falta de documentos fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados
e produtos acabados importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1701
DF CARF MF
Original